Tribunal: CARF
Processo: 10183.730098/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.730098/2018-13
ACÓRDÃO
2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO ADELAR KONZEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2014
ALEGAÇÃO
DE
TEMPESTIVIDADE
SUSCITADA.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS JULGADORAS. NÃO COMPROVADO O
CUMPRIMENTO
DO
PRAZO.
CONHECIMENTO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é passível conhecimento pelas
instâncias julgadoras apenas da alegação de tempestividade da
impugnação suscitada pelo sujeito passivo, porém, se referida alegação
não for superada, não se toma conhecimento das questões meritórias
suscitadas em sede de recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
2

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-013.721 –
1a TURMA/DRJ01 de 28 de outubro de 2021 que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar
de tempestividade arguida e não conheceu, por intempestividade, a impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, transcritos a seguir (processo digital, fls. 146 a 150):
Por meio da Notificação de Lançamento no 9135/00113/2018 de fls. 03/06,
emitida em 13.09.2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$13.707.083,37, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2014, acrescido
de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Vale do Peixe”, cadastrado na RFB sob o no 0.355.428-7,
com área declarada de 8.351,5 ha, localizado no Município de Porto dos
Gaúchos/MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2014 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9135/00045/2018 de
fls. 14/15, recepcionado em 16.05.2018, conforme AR de fls. 16, para o
contribuinte apresentar, além dos documentos cadastrais, os seguintes
documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro de prazo junto
ao IBAMA;
2o- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva
legal;
3o - Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva
Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal,
acompanhado de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário;
4o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de
Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com
grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada
pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
3
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de
2014, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado
ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
termos do art.14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor de R$:
• Outras – R$3.762,00.
O contribuinte não se manifestou.
A fiscalização emitiu, em 26.06.2018, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal
no 9135/00046/2018 de fls. 17/20, cuja ciência se deu em 11.08.2018, por meio
do Edital de fls. 24, em face de devolução do AR, após três tentativas de entrega
da correspondência pelos Correios, às fls.
22/23, para dar conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que
seriam alteradas e oportunizar ao contribuinte novo prazo para apresentação de
documentos de prova.
O contribuinte não se manifestou.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/2014, a fiscalização resolveu glosar a
área de reserva legal de 5.845,6 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$2.810.000,00 (R$541,04/ha) para o arbitrado de R$31.418.343,00
(R$3.762,00/ha), com base em valor constante no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de
Utilização, que passou de 100,0% para 30,0%, e aumento da alíquota aplicada,
que passou de 0,45% para 20,00%, e do VTN tributável, disto resultando imposto
suplementar de R$6.279.875,10, conforme demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 03.11.2018, por meio do Edital de Notificação de
Lançamento no 00005, de 19.10.2018, às fls. 28 e 128, em face de devolução do
AR, após três tentativas de entrega da correspondência pelos Correios, às fls.
26/27, ingressou o contribuinte, em 07.03.2019, às fls. 30, com o Pedido de
Revisão de DITR NIRF 0.355.428-7 de fls. 30/44, com preliminar de
tempestividade, instruído com os documentos de fls. 45/119, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- informa que o Município de localização do imóvel é Tabaporã/MT, entendendo
que o Processo deveria ter seus procedimentos geridos pala Prefeitura do citado
Município;
- afirma que tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal, do Termo de
Constatação e Intimação Fiscal e da Notificação de Lançamento, em 06.02.2019,
quando solicitou cópia do Processo junto à Unidade da RFB, em Sinop/MT;
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
4
- informa que aquilo que o levou a procurar a RFB foi a indicação do relatório de
situação fiscal, verificado no e-CAC, que existia o Processo no
10183.730.097/2018-79 (anexo);
- ressalta que o seu endereço é: Rua C, Esquina com Rua 04, s/no, Quadra 07, Lote
11, localidade de Americana do Norte, Município da Tabaporã/MT, CEP 78.563-
000, e este é um endereço válido, onde recebe todas as suas correspondências,
listando documentos (anexos) nos quais constam o seu endereço;
- salienta que este mesmo endereço consta informado para a RFB nas DIRPF, dos
exercícios de 2018 e 2017 (anexo), e na DITR/2014, objeto deste Processo,
também, consta o mesmo endereço, inclusive, nas DITR 2016 e 2017 (anexas),
reforçando que este é um endereço válido;
- esclarece que o Termo de Intimação Fiscal, de 11.04.2018, que seria a sua
primeira notificação, não foi recebido por ele, pois no AR anexado não consta o
número de rastreamento dos Correios, sem este número não é possível efetuar o
rastreamento do objeto;
- comenta que outra pessoa desconhecida, a Sra Morgana Castelli, foi notificada,
acreditando que de forma equivocada, o que comprova que ele não recebeu a
notificação;
- observa que o Termo de Constatação e Intimação Fiscal, de 26.06.2018, que
seria a sua segunda notificação, também, não foi recebido por ele, pois o AR no JN
164406770BR, enviado pelos Correios, não foi entregue, apesar do endereço estar
correto;
- explica que, consultando o sítio dos Correios, na guia de rastreamento de
objetos, consta a seguinte informação “O nosso sistema não possui dados sobre o
objeto informado”, conforme cópia da tela do sistema dos Correios, em anexo;
- diz que, no próprio AR no JN 164406770BR, consta a informação de que houve a
“DEVOLUÇÃO AO REMETENTE”, mesmo o seu endereço estando correto e,
também, consta, nesse AR, uma anotação dos Correios que não pode ler
perfeitamente, pois existe uma sobreposição de carimbos sobre essa anotação,
datado em 17.07.2018;
- observa que, se contados a partir do dia 17.07.2018, não transcorreram os 30
dias para que fosse aposto em Edital (fixado em 27.07.2018).
- menciona que, após a negativa de entrega pelos Correios, a Prefeitura do
Município de Porto dos Gaúchos/MT afixou o Termo de Constatação de
Intimação, onde constou o nome e processo do Contribuinte, fixado em
27.07.2018 e desafixado em 11.08.2018;
- assevera que o Edital, também, não é de seu conhecimento e ciência, visto que o
imóvel é localizado em Tabaporã/MT e não em Porto dos Gaúchos;
- assinala que a Notificação de Lançamento, de 13.09.2018, que seria a sua
terceira notificação, também, não foi recebida por ele, pois o AR no JT 858427766,
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
5
enviado pelos Correios, não foi entregue, apesar do endereço estar correto e,
também, nele existe uma anotação dos Correios, que entende dizer “entrega
interna não autorizada”;
- registra que, neste AR no JT 858427766 (anexo), também, consta uma
INFORMAÇÃO INCOMPATÍVEL, dizendo que a correspondência estava disponível
em caixa postal em Porto dos Gaúchos/MT;
- salienta que não possui endereço em Porto dos Gaúchos/MT e, também, não
possui caixa postal, tanto que no AR consta a informação “entrega interna não
autorizada” (pg. 24);
- comenta que em outro Processo de cobrança de DITR 2014, no
10183.730097/2018-79, AR no JT 858427766BR, constam as mesmas informações
de datas e horários, o que entende não ser possível (anexo);
- reforça a informação de que não foi entregue a correspondência por AR,
considerando que, após a negativa de entrega pelos Correios, a Prefeitura do
Município de Porto dos Gaúchos/MT afixou o Termo de Constatação de Intimação
no 00005, de 19.10.2018, onde constou o seu nome e Processo, fixado em
19.10.2018 e desafixado em 03.11.2018;
- afirma que o Edital, também, não é de seu conhecimento e ciência, o visto que o
imóvel é localizado em Tabaporã/MT e não em Porto dos Gaúchos;
- menciona que, em 18.01.2019, foi recebida Carta da RFB - Comunicado no
2064890, sendo concedido um prazo de setenta e cinco dias (75), para sua
regularização (em anexo) e, mais uma vez, esta Carta, enviada pela RFB e recebida
por ele, comprova que o endereço indicado é válido;
- repisa seu entendimento de que a Prefeitura de Porto dos Gaúchos não seria a
Prefeitura correta para efetuar as notificações e cobrança relativas à DITR/2014
Suplementar, pois o imóvel está localizado no Município de Tabaporã/MT,
listando os documentos anexados que comprovariam sua alegação;
- solicita que, diante dos argumentos e documentos, bem como fundamentado
na Constituição da República, art. 5o, LIV e LV, o pedido seja acatado e suspensa a
exigibilidade do débito;
- reitera o pedido para que a impugnação seja acatada e o Processo suspenso,
enquanto feita a revisão, a fim de que seja oferecida a mais ampla e irrestrita
defesa, pois, com essa suspensão poderá apresentar, para análise, todos os
documentos necessários, oferecendo a comprovação das informações para
lançamento do ITR 2014;
- considera que, em análise do demonstrativo de apuração do ITR, a área de
reserva legal, devidamente declarada, foi desconsiderada e com isso o grau de
utilização do imóvel foi reduzido para 30,0%, o que não está correto, pois não
corresponde à realidade da distribuição das áreas do imóvel, levando a uma
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
6
tributação excessiva, que entende não estar correta e, por isso, apresenta Pedido
de Revisão da cobrança, levando em consideração as informações aqui trazidas;
- destaca que, para comprovar que a área de reserva legal foi devidamente
informada, apresenta o ADA - Exercício 2014, protocolado dentro do prazo legal
junto ao IBAMA, em 24.09.2014 (anexo), conforme recibo no 11451511502154,
como consta na DITR 2014 original;
- informa que, para comprovar a área de reserva legal declarada, apresenta,
também, a Certidão da Matrícula no 837, do Cartório do 1o Ofício de
Tabaporã/MT, com área de 8.351,5957 ha, na qual (AV.06/837, de 14.08.2012)
consta o Termo de Retificação de Averbação de Reserva Legal, onde ficou gravado
que a área de 5.845,6 ha, correspondente a 80,25%, fica gravada como reserva
legal;
- assinala que, nesta averbação, consta também o termo “excetuada a de
preservação permanente”, pois a área de preservação permanente do imóvel é de
1.067,2 ha, que somada a área de reserva legal corresponde ao percentual de
80,25% de preservação;
- registra que apresenta, também, Laudo de Avaliação (anexo), onde foram
devidamente identificadas as áreas de reserva legal e de preservação
permanente, que somam 82,4% do imóvel, e que não são tributáveis para o ITR;
- lista documentos anexados, para subsidiar informações quanto à distribuição da
área do imóvel, no contexto de que as áreas de reserva legal e de preservação
permanente, que representam 82,4% do imóvel, não são tributáveis;
- diz que o preço de terras correto seria de Tabaporã/MT, que é o Município de
localização do imóvel, e, para isso, apresenta Laudo de Avaliação, no qual consta,
para a área remanescente (área tributável), o valor de R$1.271.273,97, que
considerando a área tributável, resulta em ITR no valor de R$5.804,66 a recolher;
- apresenta, também, Quadro demonstrativo do valor do ITR que entende ser
devido, solicitando que seja efetuado o lançamento, somente, do valor
demonstrado, para recolhimento;
- pelo exposto e pelos documentos apresentados, requer que:
a) Seja recebida impugnação, considerando ser tempestiva e a remetendo para a
devida análise e julgamento;
b) seja deferida a suspensão da exigibilidade do débito, com fundamento no art.
151, III, do CTN, bem com os demais argumentos apresentados, para o exercício
da ampla defesa;
c) o Processo seja enviado para a Prefeitura de Tabaporã/MT, para os
procedimentos de análise da revisão solicitada, pelo fato de o Município de
localização do imóvel ser Tabaporã/MT e não Porto dos Gaúchos/MT;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
7
d) as áreas de reserva legal e de preservação permanente, conforme
demonstrado, sejam acatadas e declaradas não-tributáveis, fazendo constar: i)
áreas não-tributáveis - preservação permanente de 1.067,2 ha e de reserva legal
de 5.818,5 ha e ii) áreas tributáveis - área ocupada com benfeitorias de 7,4 ha e
área de exploração extrativa de 1.460,8 ha, resultando em grau de utilização de
100%, conforme demonstrado;
f) seja feita a revisão do VTN, considerando o valor de R$1.271.273,97, para as
áreas tributáveis;
g) seja lançado para a DITR 2014 o valor de R$5.804,66, para o devido
recolhimento.
Acórdão 1a Instância (fls.145/157)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
DA CIÊNCIA DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL A intimação feita por via postal, no
domicílio do sujeito passivo, é válida, ainda que não conste a sua assinatura ou do
seu representante legal, preposto ou mandatário.
DA CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. TENTATIVA IMPROFÍCUA POR VIA POSTAL.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE Cabível a intimação por Edital quando revelar-
se improfícuo qualquer dos meios previstos no art. 23 do Decreto no 70.235/72.
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA A impugnação intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, não cabendo, nesta instância, qualquer exame de
mérito em relação às alegações apresentadas pelo requerente.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.167/190)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/12/2021 (fl.254) com
as seguintes alegações e fundamentos:
1. Tempestividade e Preempção do Recurso: Argumenta-se que a impugnação
apresentada foi tempestiva e o recurso voluntário é admissível, com base nos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LIV e LV da CF), e nas disposições do
Decreto no 70.235/72 e Decreto no 7.574/2011. A defesa alega que a notificação ao contribuinte
não ocorreu de forma regular, tornando nulo o lançamento.
2. Ilegitimidade do Município para Lançamento: O argumento de ilegitimidade do
Município de Porto dos Gaúchos para o lançamento do ITR é fundamentado na localização do
imóvel no Município de Tabaporã, comprovado por diversos documentos oficiais. Portanto,
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
8
sustenta-se que o lançamento é nulo por falta de competência legal do município que emitiu a
notificação.
3. Reserva Legal Averbada: O imóvel possui uma área de Reserva Legal registrada,
que deveria ser excluída da tributação, conforme previsto na Lei no 9.393/96. A defesa alega que
tal exclusão foi ignorada pelo Fisco, tornando o lançamento indevido.
4. Erro no Valor da Terra Nua (VTN): A defesa contesta o arbitramento do VTN,
alegando falta de transparência e critério na fixação do valor, o que configuraria cerceamento de
defesa. O valor arbitrado pela autoridade foi significativamente superior ao declarado pelo
contribuinte, sem justificação adequada.
5. Decadência do Crédito Tributário: Sustenta-se que a notificação ocorreu após o
prazo decadencial de cinco anos, conforme o Art. 150, §4o do CTN. Como o fato gerador do ITR
ocorreu em 2014, o prazo para notificação válida seria até 31/12/2018, mas a ciência do
contribuinte ocorreu apenas em 2019.
6. Enriquecimento Ilícito e Confisco: A defesa alega que o valor do lançamento é
confiscatório, violando o Art. 150, IV da CF, que proíbe tributos com efeito de confisco. Além disso,
argumenta-se que a cobrança resultaria em enriquecimento sem causa da Administração Pública,
nos termos do Art. 884 do Código Civil.
Finaliza, pedindo:
- Cancelamento da Notificação de Lançamento no 9135/00113/2018 e,
consequentemente, do crédito tributário constituído.
- Reconhecimento da nulidade do lançamento devido à decadência e ilegitimidade
do município.
- Exclusão da área de Reserva Legal da base de cálculo do imposto.
- Reconhecimento da nulidade do arbitramento do VTN, considerando o valor
declarado pelo contribuinte.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
9

Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega a tempestividade da impugnação
apresentada nos termos a seguir transcritos (fls. 172/175):
Preliminarmente, a Impugnação apresentada na ARF Sinop — MT, em 07/03/2019
é tempestiva em razão de que foi previamente suscitada as preliminares de
tempestividade e tendo-se como marco divisor o ADN COSIT N° 15/1996, bem
como Art. 56, § 2° do Decreto N° 7.574/2011, que assim dispõe: "salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar"; portanto,
instaura-se a fase litigiosa do procedimento e suspende a exigência do crédito
tributário.
Relativamente ao TCIF — Termo de Constatação e Intimação Fiscal o contribuinte
não se manifestou porque não tomou conhecimento do referido documento, ou
seja, a Notificação por Edital não é Válida, vez que no envelope de fls. 22/23 —
Registro JN 16440677 O BR, não consta qualquer descrição por escrito que trata-
se do envio do referido termo, portanto, como não há provas a sustentar essa
situação, a intimação por Edital N° 00004 de 27 de julho de 2018 (fl. 24), não se
presta a intimar ninguém e carece de validade legal, nos termos do Art. 23, II, § 1°
do Decreto N° 70.235/72.
Não há como identificar inequivocamente que o referido documento tenha sido
improficuamente lhe enviado.
Relativamente à Notificação de Lançamento N° 9135/00113/2018, no mesmo
norte, não há nos autos provas robustas, inequívocas e suficientes a demonstrar a
efetiva tentativa improfícua de notificar o contribuinte, uma vez que no envelope
de fls. 26/27 — Registro JT 85842776 6 BR, não existe qualquer informação escrita
de que se trata do envio da Notificação de Lançamento N° 9135/00113/2018, e
também existe a informação do Agente dos Correios (Leandro S. Araújo, mat.
888.429.307-1), " Entrega Interna Não Autorizada", o que prova cabalmente que o
envelope sequer saiu da Agência dos Correios para entrega, outro fato a
demonstrar que não houve tentativa improfícua de notificar o contribuinte, é que
não consta qualquer informação ou descrição escrita no envelope das supostas
tentativas, assim, a NOTIFICAÇÃO POR EDITAL N° 00005 em 03/11/2018 É
INVÁLIDA e contraria o disposto no Art. 23, II, § 1° do Decreto N° 70.235/72 —
PAF(..),
Desse modo, houve claro e inegável Cerceamento ao Direito de Defesa, uma vez
que os procedimentos adotados contrariam as regras legais e o contribuinte não
teve conhecimento da notificação de lançamento.
O contribuinte somente tomou ciência da Notificação de Lançamento em
06/02/2019 quando solicitou cópia do processo N° 10183.730098/2018-13, esta é
a mais cristalina verdade.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
10
Se tomou ciência em 06/02/2019 e interpôs a Impugnação em 07/03/2019 (fls.
30), então aplica-se o disposto no Art. 15 do Decreto N° 70.235/72, prazo de 030
(trinta) dias, sendo plenamente tempestiva a Impugnação e consequentemente o
Recurso Voluntário, ora apresentado,(..)
No processo administrativo fiscal não pode haver dúvidas quanto à Notificação do
contribuinte, uma vez que, se não intimado regularmente nos termos do Art. 145
do CTN — "O Lançamento regularmente notificado...", não tem qualquer valor
legal e caracteriza-se a cobrança do crédito tributário como grave e irreparável
Cerceamento ao Direito de Defesa e Contraditório nos termos do Art. 59 do PAF,
ensejando a NULIDADE DO LANÇAMENTO.(..)
Ou o contribuinte foi regularmente notificado ou não foi, no presente caso não
foi, há dúvidas e falhas insanáveis no procedimento.
Isso se deve ao fato de que aquilo que não é devidamente claro e inequívoco
limita o Direito de Defesa, como no caso em questão, repito, não há nos autos
elementos capazes de provar a tentativa improfícua de notificar o contribuinte,
portanto, a NOTIFICAÇÃO POR EDITAL É INVÁLIDA, E A IMPUGNAÇÃO
PROTOCOLIZADA EM 07/03/2019 É PLENAMENTE TEMPESTIVA, nos termos do
Art. 15 do Decreto N° 70.235/72, e ADN COSIT N° 15/1996, in fine e o Art. 56, § 2°
do Decreto N°7.574/2011.
Entretanto, em relação a esta preliminar, considerando que não houve inovações
por parte da defesa em relação ao que foi julgado quando da apreciação da impugnação, e há
concordância do relator com os fundamentos da decisão recorrida, adoto as razões de decidir do
voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão nos termos do Art. 114,
§12, I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, a qual reproduzo a seguir (Fls.
150 e ss):
De início cabe ser verificada a tempestividade ou não da presente impugnação,
considerando que o contribuinte foi cientificado em 03.11.2018, por meio do
Edital de Notificação de Lançamento no 00005, de 19.10.2018, às fls. 28, em face
de devolução do AR, após três tentativas de entrega da correspondência pelos
Correios, às fls. 26/27, e ingressou com o seu Pedido de Revisão de DITR NIRF
0.355.428-7 de fls. 30/44, em 07.03.2019, às fls. 30, com preliminar de
tempestividade, conforme consignado no Despacho de fls. 128.
Inicialmente, verifica-se que o Termo de Intimação Fiscal de fls. 14/15, o Termo de
Constatação e Intimação Fiscal de fls. 17/20 e a Notificação de Lançamento, às fls.
03/06, foram endereçados e encaminhados para o domicílio eleito pelo
contribuinte, nos termos do art. 23, II, do Decreto no 70.235/1972, e
corretamente utilizado pela fiscalização para o seu encaminhamento. Aliás, esse
fato não é contestado pelo requerente, que, por diversas vezes, alega que as
correspondências não teriam sido entregues “apesar do endereço estar correto”.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
11
Especificamente, quanto ao Termo Intimação Fiscal no 9135/00045/2018 de fls.
14/15, verifica-se nos autos que ele foi devidamente cientificado, por via postal,
ao contribuinte, em 16.05.2018, conforme AR de fls. 16.
Quanto ao fato de não ter sido o contribuinte que recebeu o Termo de Intimação
Fiscal, cumpre destacar que o referido Termo foi encaminhado para o domicílio
tributário eleito pelo contribuinte, nos termos do art. 127 do CTN e dos artigos 4o,
parágrafo único, e 6o, § 3o, da Lei no 9.393/1996 e, desta forma, considera-se
intimado o interessado na data da entrega do Termo de Intimação Fiscal, no
endereço por ele indicado como seu domicílio fiscal, mediante AR, às fls. 16, ainda
que o recebimento não tenha ocorrido pessoalmente, como alegado, mas por
meio postal.
Por ter se tornado pacífico esse entendimento, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF) emitiu a Súmula no 9, sobre o
tema, in verbis:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário. (grifo nosso)
Nesse diapasão, a título de informação, é de se transcrever Ementa de Acórdão de
Decisão do STJ, no mesmo sentido, in verbis:
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL.
PESSOA FÍSICA.
ART. 23, II DO DECRETO No 70.235/72. VALIDADE.
1. Conforme prevê o art. 23, II do Decreto no 70.235/72, inexiste
obrigatoriedade para que a efetivação da intimação postal seja feita com a
ciência do contribuinte pessoa física, exigência extensível tão-somente para
a intimação pessoal, bastando apenas a prova de que a correspondência
foi entregue no endereço de seu domicílio fiscal, podendo ser recebida por
porteiro do prédio ou qualquer outra pessoa a quem o senso comum
permita atribuir a responsabilidade pela entrega da mesma, cabendo ao
contribuinte demonstrar a ausência dessa qualidade. Precedente: Resp.
no.1.029.153/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
05.05.2010.
2. Validade da intimação e consequente ausência de impugnação ao
procedimento administrativo fiscal e inexistência do direito ao pagamento
com desconto.
(STJ, REsp 754210 / RS, RECURSO ESPECIAL 2005/0087438-2, Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 24/09/2010) (grifo
nosso)
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
12
Assim, está caracterizada a regular ciência do Termo de Intimação Fiscal, às fls.
14/15, em 16.05.2018, às fls. 16, ao interessado.
Em relação ao Termo Intimação Fiscal, que foi devidamente recepcionado pelo
contribuinte, ele contém expressamente as orientações para que fossem
apresentados os documentos comprobatórios, no prazo de 20 dias, sob pena de
ser realizado o lançamento de ofício, da seguinte forma:
Com finalidade de comprovação dos dados informados na Declaração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) relativa ao imóvel
acima identificado, fica o proprietário/detentor da posse do imóvel
INTIMADO a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias a contar da ciência
desta, cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos originais
dos documentos enumerados abaixo.
[...]
O não atendimento no prazo fixado ensejará lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 50, 51 e 52 do Decreto n° 4.382, de 19 de setembro de 2002
- Regulamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(RITR/2002).
Endereço de envio / entrega da documentação:
Os documentos solicitados deverão ser encaminhados para o endereço
informado no campo Local e Data de Lavratura deste Termo de Intimação
Fiscal. (grifo nosso)
Apesar de o contribuinte ter tido ciência, em 16.05.2018, às fls. 16, via postal, do
Termo de Intimação Fiscal, ele não se manifestou, o que acarretou a lavratura do
Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 9135/00046/2018 de fls. 17/20, para
dar conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam
alteradas e oportunizar ao contribuinte novo prazo para apresentação de
documentos de prova, como relatado, o que nem mesmo seria necessário, posto
que a Notificação de Lançamento poderia ter sido lavrada logo depois do decurso
de prazo, para apresentação de documentos exigidos no primeiro Termo, como,
inclusive, nele consta.
Embora o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 9135/00046/2018 de fls.
17/20, tenha sido enviado para o endereço tributário eleito pelo contribuinte, que
é o mesmo endereço para o qual foi encaminhado o Termo de Intimação Fiscal e
que foi devidamente recepcionado pelo contribuinte, a ciência, via postal, foi
improfícua, após 3 (três) tentativas dos Correios, que é um procedimento padrão
dessa Empresa Estatal, como está consignado nos documentos de fls. 22/23.
Por ter sido improfícua a intimação do contribuinte, via postal, conforme
informação dos Correios, às fls. 22/23, foi publicado o Edital, de fls. 24, nos
estritos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/72, para dar ciência do
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
13
Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 9135/00046/2018 de fls. 17/20, que
ocorreu em 11.08.2018.
Equivoca-se o requerente quando alega que não teria transcorrido o prazo de 30
(trinta) dias entre a data do carimbo dos Correios no AR de devolução da
correspondência ao remetente, de 17.07.2018, às fls. 23, e a data de afixação do
Edital, às fls. 24, em 27.07.2018, isso porque esse prazo não está previsto em
qualquer lei, mormente no Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
Desta feita, está demonstrada a regular ciência do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 9135/00046/2018 de fls. 17/20, que ocorreu em 11.08.2018,
às fls. 24, ao contribuinte.
Transcorrido o prazo de 20 dias, informado no referido Termo de Constatação e
Intimação Fiscal e contado a partir de sua intimação, feita de forma escorreita,
por Edital, mais uma vez o contribuinte não se manifestou, o que acarretou a
lavratura da Notificação de Lançamento.
No caso, não se pode olvidar que a ciência do primeiro Termo de Intimação
ocorreu via postal e desde então o contribuinte já possuía conhecimento de que
sua DITR estava sobre procedimento fiscal, não havendo nenhuma explicação
plausível do requerente quanto ao fato de que, após essa intimação postal, os
Correios não tenham conseguido entregar, após 3 (três) tentativas, as
correspondências, mediante assinatura do respectivo AR de seu eventual
recebedor.
Em relação à ciência do lançamento, observa-se, na DITR, às fls. 08, apresentada
pelo contribuinte, que o endereço tributário eleito pelo contribuinte é o mesmo
endereço constante na Notificação de Lançamento, às fls. 03, como dito
anteriormente e confirmado pelo requerente.
Por ter sido improfícua a ciência do contribuinte, via postal, após 3 (três)
tentativas frustradas, conforme informação dos Correios, às fls. 26/27, foi
publicado o Edital, de fls. 28, para dar ciência da Notificação de Lançamento, que
ocorreu em 03.11.2018, data de sua dessa fixação.
Cabe reiterar que a Notificação de Lançamento foi encaminhada para o endereço
tributário eleito pelo contribuinte e que, após e 3 (três) tentativas dos Correios, a
ciência, via postal, foi improfícua.
Deste modo, tendo sido improfícua a ciência do contribuinte, via postal como
informado pelos Correios, foi afixado o citado Edital, de fls. 28, para dar ciência do
lançamento, que ocorreu em 03.11.2018, como visto.
Sobre o assunto, a legislação dispõe que se resultar improfícua a tentativa de
intimação pessoal, por via postal ou eletrônica será ela por edital. Considerando,
no caso, que o AR foi devolvido pelos Correios, não caberiam outras tentativas de
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
14
encaminhamento da Notificação, conforme consta no art. 23, caput e § 1o, do
Decreto no 70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou
via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo; III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (grifo nosso)
Ressalte-se que o Decreto no 70.235/72 não estabelece ordem de preferência que
deva ser seguida para que se realize a intimação por Edital e tanto isso é verdade
que o § 1o do seu art. 23 é expresso ao dizer “Quando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput deste artigo...”, assim, basta que um só dos meios tenha
sido utilizado e restado improfícuo para que possa ocorrer a intimação por Edita.
Quanto à alegação de que haveria “uma informação incompatível”, que dizia que
a correspondência estaria disponível em caixa postal em Porto dos Gaúchos, em
consulta ao sítio dos Correios, às fls. 66/67, sobre o AR referente à Notificação de
Lançamento, equivoca-se mais uma vez o requerente, isso porque verifica-se, às
fls. 67, as etapas procedimentais daquela Estatal, para a devolução ao remetente
(Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos), após as tentativas frustradas de seu
recebimento pelo contribuinte.
Nesse documento dos Correios, às fls. 67, constata-se que a sua agência de
Tabaporã, que é o Município do endereço eleito pelo contribuinte, informa em
01.10.2018, que o objeto será devolvido ao remetente. Posteriormente, em
09.10.2018, os Correios informam que o objeto está disponível para retirada em
Caixa Postal, no Município de Porto de Gaúchos, que é o Município de localização
do remetente (Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos), justamente, pelo fato
de, anteriormente, ter sido informada a devolução do objeto. Por óbvio, um
objeto em fase de devolução ao remetente não vai ser encaminhado para o
destinatário.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
15
No caso, considerando eventual dificuldade de interpretação das informações
disponibilizadas no sítio dos Correios, cabia ao contribuinte consultar essa Estatal,
para dirimir suas dúvidas. Contudo, não há nada nos autos que, pelo menos,
indique que isso foi feito.
Ainda, em relação ao argumento de que, em consulta ao sítio dos Correios,
referente ao AR no JT 858427766BR de outro Processo de DITR 2014, de no
10183.730097/2018-79, constariam as mesmas informações de datas e horários,
o que entende que não seria possível, novamente, equivocase o requerente,
embora ele tenha conhecimento de que o citado Processo, refere-se a outro
imóvel de sua propriedade, localizado no Município de Porto dos Gaúchos, cujo
início do procedimento fiscal ocorreu na mesma data do início do procedimento
relativo ao presente imóvel. Daí, decorre que todas as fases do procedimento
fiscal são as mesmas, inclusive, com as mesmas ocorrências quanto as intimações
realizadas.
Ademais, esse fato pode ser constatado nos presentes autos, como se verifica nos
Editais do Termo de Constatação e Intimação Fiscal e da Notificação de
Lançamento, respectivamente de fls. 24 e 28. No primeiro Edital, há dois Termos
de Constatação e Intimação Fiscal, incluindo o presente Termo, com numeração
sequencial, em nome no contribuinte, e, no segundo Edital, há duas Notificações
de Lançamento, também, com numeração sequencial, incluindo a que está aqui
em análise, em nome do requerente.
A outra Notificação de Lançamento, de no 9135/00112/2018, às fls. 28, refere-se
ao Processo no 10183.730097/2018-79, mencionado pelo peticionário, com
numeração, também, sequencial ao presente Processo, de no
10183.730098/2018-13. Logo, é perfeitamente plausível que todas as datas das
intimações sejam as mesmas, como de fato o são. Inclusive, as impugnações a
esses dois lançamentos, de teor similares, e apresentadas pelo requerente, em
07.03.2019, possuem a mesma data e estão sendo julgadas nesta Sessão,
também, na mesma data, em 28.10.2021.
Por todo exposto, está caracterizada a regular ciência da Notificação de
Lançamento ao interessado por meio do Edital de fls. 28, não prosperando as
alegações, em sentido diverso, do requerente.
Assim, quanto à intempestividade da impugnação, tem-se que o prazo legal para
apresentar a impugnação encontra-se previsto no art. 15 do Decreto no
70.235/1972, que assim estabeleceu:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita
a intimação da exigência. (grifo nosso).
Pois bem, da análise do processo, entendo que está comprovado de forma
inequívoca nos autos que o contribuinte tomou ciência da Notificação de
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
16
Lançamento no dia 03 de novembro de 2018, conforme Edital de fls. 28 e que
apresentou sua impugnação em 07 de março de 2019, às fls. 30.
Desta forma, e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já
referido Decreto no 70.235/72, em especial o art. 5o, caput e seu parágrafo único,
tem-se que, cientificado o contribuinte em 03.11.2018, conforme Edital de fls. 28,
o prazo para impugnar a exigência iniciou-se em 05.11.2018 (segunda-feira)
estendendo-se até 04.12.2018 (terça-feira).
Ocorre que a peça de defesa do interessado foi apresentada, apenas, em
07.03.2019, às fls. 30, portanto, muito após o término do prazo de 30 (trinta) dias
para fazê-la. Por esta razão, considero INTEMPESTIVA a impugnação.
A oportunidade de discutir-se administrativamente o mérito do crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva.
Quando a petição for apresentada intempestivamente, cabe observar o disposto
no Ato Declaratório/COSIT no 015/1996, in verbis:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código
Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e
21 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o
da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993.
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual
petição, apresenta fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo
se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifo
nosso)
Inclusive, o Decreto no 7.574/2011, que consolidou toda legislação sobre o
Processo Administrativo Fiscal, no § 2o do art. 56, assim estabeleceu:
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
[...]
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
17
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. (grifo nosso)
Já o Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria/ME no 284/2020, ao tratar
da competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, é claro
ao dispor que esse órgão é competente para conhecer e julgar após a instauração
do litígio. Transcreve-se:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades; (grifo nosso)
Destarte, não instaurado o litígio, resta impedida a apreciação das matérias
tratadas na impugnação, haja vista que com relação a elas não se instaurou a fase
litigiosa do procedimento.
Assim, da análise dos fatos apresentados pelo contribuinte, não há nada nos
autos, até pelo contrário, que justifique o acatamento da preliminar de
tempestividade apresentada, que possibilitasse o conhecimento da impugnação.
Desta forma, caracterizada a intempestividade da impugnação, não cabe qualquer
outro exame preliminar ou de mérito em relação às alegações apresentadas pelo
requerente.
Entretanto, a intempestividade da impugnação não afasta a possibilidade de o
interessado submeter os documentos que instruem a sua defesa, à apreciação da
Autoridade competente da DRF de jurisdição do seu domicílio tributário (art. 4o,
parágrafo único, da Lei no 9.393/96), que decidirá sobre a revisão de ofício do
lançamento, conforme permitido pelo art. 145, III, c/c 149, VIII, do CTN, observada
a legislação de regência das respectivas matérias.
Ante o exposto, voto para rejeitar a preliminar de tempestividade arguida e no
mérito para que não se conheça da impugnação, por ser intempestiva,
apresentada pelo Contribuinte, mantendo-se o crédito tributário exigido.
Acrescenta-se a todo o exposto no voto recorrido que, ao contrário do alegado pelo
RECORRENTE, a simples alegação de tempestividade não supri a sua intempestividade, ao
contrário, tal alegação feita em preliminar tem o condão de provocar o julgador a apreciá-la,
considerando eventuais justificativas aptas a afastá-la, o que não foi feito no presente caso. Neste
sentido tem-se antecedentes:
Numero do processo: 10140.720554/2008-41 - Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
18
Data da sessão: Thu Oct 08 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Oct 21 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. INSTAURAÇÃO DA
FASE LITIGIOSA. IMPOSSIBILIDADE. A apresentação da impugnação fora do prazo,
não instaura a fase litigiosa do processo e impede o conhecimento da matéria
litigiosa pelas instâncias julgadoras. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE SUSCITADA.
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS JULGADORAS. NÃO
COMPROVADO O CUMPRIMENTO DO PRAZO. CONHECIMENTO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. No âmbito do processo administrativo fiscal, é passível
conhecimento pelas instâncias julgadoras apenas a alegação de tempestividade
da impugnação suscitada pelo sujeito passivo, porém, se referida alegação não for
superada, como ocorreu nos presentes, não se toma conhecimento das questões
meritórias suscitadas em sede de impugnação e de recurso voluntário.
Numero da decisão: 2301-008.242
Numero do processo: 12448.727415/2019-72 Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 06 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon May 08 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2017 PETIÇÃO APRESENTADA A DESTEMPO. IMPUGNAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Numero da decisão: 2301-010.457
Outro, ponto diz respeito a necessidade de prova inequívoca da notificação via
postal pela Administração Tributária, o que foi feito com a juntada dos comprovantes de
devolução dos respectivos ARs (Fls. 16/28) que cumprem este requisito não havendo nenhum
óbice à sua compreensão.
Assim, uma vez que a preliminar de tempestividade não logrou êxito, resta
prejudicada a análise das questões de mérito.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e nego provimento ao RECURSO
VOLUNTÁRIO INTERPOSTO. Demais teses defensivas prejudicadas. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.527 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.730098/2018-13
19

Fl. 274
DF CARF MF
Original